Tribunal: STF
Processo: ARE 1498552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (LEI ESTADUAL Nº 6.560/2014 ). AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ATO VINCULADO. DIREITO AO REAJUSTE DO VENCIMENTO LEGAL, POR CONSEQUÊNCIA DO DIREITO AO REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1. A parte impetrante se encontra amparado pela lei estadual nº 6.560/2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimento dos servidores da administração direta e indireta do Estado do Piauí, a qual, no seu art.1º, § 1º, condicionou o reajuste de vencimento das carreiras e cargos ao reenquadramento funcional dos respectivos servidores, com base no tempo de serviço no referido cargo público.



    2.Com efeito, o § 2º, da mesma lei, estabelece que o “ reenquadramento previsto no caput se iniciará logo após a aprovação desta Lei, de acordo com a documentação exigida para comprovação de efetivo exercício no cargo, a qual deverá ser analisada pelas Comissões constituídas nos respectivos órgãos e entidades de lotação”, em observância ao Anexo II do referido diploma legal.



    3.No entanto, embora o reenquadramento devesse ser realizado após a aprovação da Lei nº 6.560/2014, este nunca foi realizado, em favor da parte impetrante, vale dizer, em total inércia da Administração Pública Estadual, uma vez que este, de fato, possui o direito líquido e certo ao reenquadramento funcional pretendido, tendo em vista que possui o tempo suficiente de efetivo exercício no referido cargo público, conforme contracheques e termos de posse em anexos.



    4.Em casos semelhantes, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou pela configuração da inércia do Estado do Piauí em realizar o reenquadramento funcional dos servidores estaduais, quando estes já preencheram o tempo de efetivo serviço no cargo exigido por lei, bem como pelo direito líquido e certo dos servidores ao reenquadramento funcional.



    5. Ademais disso, no que toca ao argumento de ausência de previsão orçamentária, levantado pelo Estado do Piauí, para implantar o reajuste dos vencimentos dos servidores estaduais, regidos pela Lei 6.560/2014, bem como no que se refere a alegação de atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, esta Corte de Justiça já consolidou o entendimento de que “o atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal não é óbice para a implementação de direito subjetivo de servidor público”, assim como “a ausência de previsão orçamentária para a implantação de reajuste vencimental previsto em lei não consiste em justificativa idônea para o Estado se exonerar da obrigação, sob pena de condicionar o cumprimento de disposições legais, que asseguram direito aos servidores públicos, à discricionariedade do gestor público.” (TJPI | Mandado de Segurança Nº2018.0001.002516- 5 | Relator: Des. José James Gomes Pereira | 2ª Câmara de Direito Público | Data de Julgamento: 24/01/2019).



    6.O Tribunal Pleno, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2015.0001.003079-2, julgado em 10.03.2016, também, assentou o entendimento de que “com a publicação da Lei nº 6.560/2014, o reajuste vencimental nela previsto passou a integrar o patrimônio jurídico dos servidores da Secretaria de Administração do Estado do Piauí, de sorte que o seu implemento é dever das autoridades coatoras, não se submetendo a juízo de discricionariedade e nem a eventual ato normativo revogador, já que incidem os princípios do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos”.



    7.Assim, resta evidente, diante da comprovação da qualificação como servidor público efetivo, do Estado do Piauí, bem como de tempo suficiente de efetivo exercício no cargo referido, a presença do direito líquido e certo do impetrante ao reenquadramento funcional, ao reajuste do vencimento correspondente ao novo reenquadramento do impetrante, a contar do momento que se fez devido o pretendido reenquadramento, e ao pagamento dos valores decorrentes do reajuste do vencimento que não foram pagos, desde a impetração do presente mandado de segurança.



    8.Mandado de Segurança conhecido e concedido a segurança pretendida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente